Tribunal: TJES
Processo: 5010768-39.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010768-39.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
RECORRIDO: ROMILDA LUCIA DE BARBI CAZELLI e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010768-39.2022.8.08.0030

RECTE.: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S/A – AVIANCA

RECDOS.: ROMILDA LUCIA DE BARBI CAZELLI e DELSON ASSIS CAZELLI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COMPANHIA AÉREA. VOO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO. PERDA DE CONEXÃO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Romilda Lucia de Barbi Cazelli e Delson Assis Cazelli em face de Aerovias del Continente Americano S/A – Avianca, aduzindo os requerentes que adquiriram bilhetes aéreos junto à requerida para viagem a Cancun. Informam que no retorno (30/09/2022) o voo que faria o trajeto Cancun x Bogotá foi cancelado por problemas na aeronave, quando então foram realocados em outro voo apenas no dia seguinte e sem assistência material. Buscam, assim, indenização a título de danos materiais e morais. A requerida ofertou defesa no ID 5962576, informando que prestou toda assistência aos autores, não havendo qualquer dano a ser indenizado. A ré ofertou RI no ID 5962748, sendo contrarrazoado pelos autores no ID 5962752.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a ré, a reparar os danos morais sofridos pelos autores, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação. b) CONDENAR a parte requerida a restituição do valor de R$ 808,00 (oitocentos e oito reais); valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Inicialmente, não há que se falar na ausência de falha da prestação dos serviços em razão do cancelamento do voo por problemas técnicos. A referida situação se enquadra no conceito de fortuito interno, inerente a atividade realizada pela empresa recorrente, que não se enquadra no conceito de situação imprevisível. Muito pelo contrário. Como se trata a atividade aérea de extremo risco, são necessárias diversas manutenções de rotina, razão pela qual a empresa aérea deve
possuir
frota disponível para atender toda a demanda contratada, considerando a referida situação. Se não possui, não pode repassar ao consumidor o ônus financeiro. Como consequência da falha da recorrente, os autores lograram êxito que tiveram de arcar com multa no importe de R$ 808,00 com a alteração de outro voo contratado. O dano moral também resta consubstanciado, face ao longo período que os autores tiveram que aguardar para finalizar o contrato de transporte aéreo.

O valor fixado de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada um dos autores se mostra adequado aos padrões desta Turma Recursal, que consideram não só a extensão do dano e a culpabilidade de seu causador, mas também a situação econômica do ofendido e a proporcionalidade do valor, de forma a não gerar enriquecimento sem causa. Vale registrar os inúmeros infortúnios suportados pelos recorridos no retorno ao Brasil, com cancelamento de voo, perda de conexões, assistência falha e demora excessiva para chegar ao destino final (37h de atraso). Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)